Tribunal: TJES
Processo: 0029033-13.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029033-13.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ANDRE PINTO

APELADO: SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. MOMENTO DA RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. ENTREGA DAS CHAVES. DEMORA NA IMISSÃO NA POSSE POR FALTA DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, em ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença reconheceu a responsabilidade do apelante pelo pagamento das taxas condominiais a partir da concessão do habite-se, afastando a tese de mora das rés na entrega das chaves.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na imissão do apelante na posse da unidade decorreu de culpa das rés, eximindo-o da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais; e (ii) estabelecer se a negativação do nome do apelante constitui ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais recai sobre o promissário comprador a partir da imissão na posse, salvo se a ausência dessa posse decorrer de culpa exclusiva do promitente comprador.
4.
O contrato firmado entre as partes estabeleceu expressamente que as despesas condominiais seriam de responsabilidade do promitente comprador a partir da concessão do habite-se, o que não configura cláusula abusiva, uma vez que a promessa de compra e venda foi celebrada com a obra praticamente concluída.
5.
A demora na imissão do apelante na posse do imóvel decorreu exclusivamente da sua dificuldade em obter financiamento, inexistindo mora da construtora na entrega das chaves.
6.
A negativação do nome do apelante decorreu do não pagamento das taxas condominiais e constituiu exercício regular de direito do condomínio e de suas administradoras, não configurando ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o promissário comprador a partir da imissão na posse, salvo se a ausência dessa posse decorrer de sua culpa exclusiva.
9.
A demora na obtenção de financiamento por parte do comprador não caracteriza mora do vendedor na entrega das chaves.
10.
A negativação do nome do devedor em decorrência do não pagamento de taxas condominiais constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO ANDRÉ PINTO
em face de r. sentença (fls. 326-329), integrada pela r. decisão de fl. 346, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor de
SEVILHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
SEVILHA CONDOMÍNIO CLUBE
,
TREZENA GRANATO E MORENO ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA – ME
e
GRANATO & BAGATELLI ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA CONDOMINIAL LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o autor não se desincumbiu do ônus de provar que a demora entre a data de expedição do habite-se e data da entrega das chaves teria ocorrido por mora das Rés. Ao contrário, o que se verifica é que o Autor se utilizou de todos os prazos previstos no contrato para obtenção do financiamento, de modo que não se mostra razoável impor às Rés a obrigação de arcar com as taxas condominiais de um imóvel, que se encontrava pronto para imissão na posse/ser usufruído pelo Autor, pendendo apenas da quitação dos valores do contrato pelo mesmo
” (fl. 327).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança pelo fato de o recorrente militar amparado pela gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.345.331/RS, submetido a sistemática do art. 543-C do CPC/73, fixou as teses de que:

a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;
b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015)

Assim, em regra, a obrigação do promitente comprador pelas despesas condominiais se dá a partir da imissão na posse, contudo, se o ato de entrega das chaves não se perfectibiliza por culpa exclusiva deste, o promitente comprador passa a ser responsável pelos encargos do condomínio, vide os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ACUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSSI RESIDENCIAL S/A. O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES QUE DEVERIAM TER INICIADO AS ETAPAS PARA A REALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. LEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO IGPM-FGV, ACRESCIDOS DE JUROS LEGAIS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, APÓS A ENTREGA DA OBRA, DESDE QUE PREVISTO NO CONTRATO. O ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DOS RECORRIDOS, SENDO CERTO, QUE CASO TIVESSEM OPTADO PELO PAGAMENTO DO SALDO FINAL DO CONTRATO EM 1º/07/2013, JÁ ESTARIAM NA POSSE DO IMÓVEL QUANDO INICIOU A OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS, DEVENDO, PORTANTO, ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO. TAXA SATI. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOCIAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA ANGELO AUGUSTO FONTANA E MÁRCIA TONIATO FONTANA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ROSSI RESIDENCIAL S/A I.I. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito do autor. I.II. O imóvel foi comprado pelo valor de R$ 399.500,00 (trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), a serem pagos com uma entrada no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), no ato da assinatura do Contrato (08/06/2013 fl. 49), R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a serem pagos até o dia 19/09/2013 e o saldo final no importe de R$ 164.900,00 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos reais), a serem pagos no primeiro dia do mês subsequente a assinatura do Contrato ou após 90 (noventa) dias da assinatura. I.III. No contexto probatório, não se identifica qualquer prova capaz de demonstrar que o agente financeiro exigia o pagamento das entradas para o início das tratativas do financiamento, sendo certo que desde o fechamento do Contrato, em 08/06/2013, ANGELO AUGUSTO FONTANA e MÁRCIA TONIATO FONTANA já tinham conhecimento que no máximo em 90 (noventa) dias contados da assinatura teriam que quitar o saldo final do Contrato, devendo, portanto, ter iniciado as etapas para a realização do financiamento habitacional desde a celebração do Contrato, oportunidade em que caso fosse necessário, deveriam ter solicitado aos Recorrentes a entrega de documentos. I.IV. Infere-se pela leitura do instrumento contratual que ANGELO AUGUSTO FONTANA e MÁRCIA TONIATO FONTANA deveriam quitar o saldo final do Contrato em 1º/07/2013, no entanto, possuíam a faculdade de quitá-lo em 90 (noventa) dias contados da assinatura do termo contratual desde que arcassem com juros de 1,00% (um por cento) ao mês, devidamente corrigidos, não tendo que se falar em inexistência de tempo hábil para a solicitação do financiamento. I.V. Consta no instrumento contratual que é de responsabilidade única e exclusiva do Contratante as tratativas para a liberação do financiamento habitacional, não devendo, portanto, o Recorrente arcar com o ônus da demora da sua liberação. Caso necessitassem de algum documento para iniciar as tratativas para o financiamento habitacional, certo é que caberia aos Autores solicitarem a aludida documentação a ROSSI RESIDENCIAL S/A. I.VI. O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 14, § 3º, inciso II, que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro enseja a não responsabilização do fornecedor.
I.VII. Não se pode imputar a construtora a culpa por atraso no financiamento, quando a solicitação do mesmo ficou a cargo do consumidor. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
I.VII. Não ficou demonstrado que o atraso na liberação do financiamento habitacional ocorreu por culpa da ROSSI RESIDENCIAL S/A, haja vista que o Contrato prevê expressamente que ANGELO AUGUSTO FONTANA e MÁRCIA TONIATO FONTANA teriam 90 (noventa) dias após a assinatura do Contrato para quitar o saldo final e que sendo necessária a apresentação de documentação por parte da vendedora, competia aos compradores solicitá-las com antecedência que permitisse a liberação dos recursos pretendidos até a data do vencimento da prestação. I.VIII. É legal, após a entrega da obra, a atualização do débito pelo IGPM-FGV, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde que previsto no Contrato. I
.IX. A responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais advém da efetiva posse do imóvel, que ocorre com a entrega das chaves. Sucede, contudo, que no caso em tela, o atraso na entrega das chaves ocorreu por culpa exclusiva de ANGELO AUGUSTO FONTANA e MÁRCIA TONIATO FONTANA, sendo certo, que caso tivessem optado pelo pagamento do saldo final do Contrato em 1º/07/2013, já estariam na posse do imóvel quando iniciou a obrigação do pagamento das cotas condominiais.
I.X. O serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), por se tratar de prestação de esclarecimentos técnicos e jurídicos acerca das cláusulas do contrato e das condições do negócio, constitui mera prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem, motivo pelo qual não deve ser repassada ao consumidor. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. I.XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO ANGELO AUGUSTO FONTANA E MÁRCIA TONIATO FONTANA II.I. A cobrança da comissão da taxa SATI nos moldes ocorridos na presente hipótese não se revela suficiente a ocasionar o dano moral alegado, porquanto não comprovado qualquer ato vexatório na cobrança, tampouco demonstrado o abalo à moral ou dignidade da promitente-compradora do imóvel. II.II. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando não demonstrada a má-fé no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. II.III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140113028, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Cobrança de despesas condominiais anteriores a entrega das chaves.
Atraso na entrega das chaves que não se deu por culpa da vendedora. Demora do comprador para obtenção do financiamento bancário durante quase 01 ano. Responsabilidade do comprador não adimplida. Comprador que não pode impor à terceiros despesas decorrentes da sua inércia.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 1000792-63.2016.8.26.0296; Ac. 12143911; Jaguariúna; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 23/01/2019; DJESP 01/02/2019; Pág. 1719)

Impende destacar que a promessa de compra e venda (fls. 24-43) foi celebrada entre o apelante e a apelada Sevilha Empreendimentos SPE Ltda. no dia 31 de maio de 2012, porém, aquele somente obteve financiamento (fls. 83-107) com a Caixa Econômica Federal no dia 10 de maio de 2013, sendo que as chaves foram entregues no dia 02 de julho de 2013.

A avença estipulou expressamente (fl. 27) o mês de junho de 2012 como prazo para a conclusão da obra e que as despesas condominiais seriam de responsabilidade do promitente comprador desde a data da concessão do habite-se (fls. 28-29), o que não constitui abusividade diante do fato de que a promessa de compra e venda foi celebrada com a obra praticamente entregue. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS ALEGADOS JÁ COMPROVADOS E CONFIRMADOS PELAS REQUERIDAS. LIDE QUE SE RESOLVE COM A CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO. DESNECESSÁRIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA QUE IMPUTA AO PROMITENTE COMPRADOR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS DESDE A CELEBRAÇÃO DO AJUSTE. CHAVES DO IMÓVEL DISPONÍVEL NO MOMENTO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VALIDADE DA CLÁUSULA. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM MOMENTO POSTERIOR À ENTABULAÇÃO DO CONTRATO EM FACE DA DESÍDIA DO PROMITENTE COMPRADOR EM OBTER O FINANCIAMENTO. DESCONTO OFERTADO PELAS PROMITENTES VENDEDORAS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS PELOS PRIMEIROS 03 (TRÊS) MESES. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMONIAIS A PARTIR DOS 03 (TRÊS) MESES SUBSEQUENTES AO MOMENTO EM QUE O BEM LHE FORA DISPONIBILIZADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que a relação processual seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de compra e venda de imóvel no qual as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos de fornecedor (art. 3º) e de consumidor (art. 2º), a inversão do ônus da prova requerida pelo autor não se impõe automaticamente, ficando, na verdade, a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso III, do aludido Diploma Legal. 2) Se os fatos alegados pelo autor como causa de pedir na demanda proposta já foram confirmados no transcurso da instrução processual, não há como justificar a necessidade de se inverter o ônus da prova na relação consumerista, pois tal medida não teria utilidade alguma, considerando que inexistiria prova a ser produzida pelas demandadas, especialmente se observarmos que estas confirmaram a concessão do desconto ao apelante de isenção dos 03 (três) primeiros meses de taxa condominial, sendo a lide resolvida pela definição do momento no qual seria possível efetuar a cobrança desta despesa, o que dispensa a confecção de qualquer elemento probatório, já que a questão é exclusivamente de direito, obstando o reconhecimento de ofensa aos postulados constitucionais de acesso à Justiça, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3) Em que pese o indeferimento da inversão do ônus da prova tenha se operado na sentença, não se constata a existência de prejuízo para o apelante, pressuposto imprescindível para a declaração de qualquer nulidade (art. 283, parágrafo único, do CPC/2015). Isto porque, a negativa desta inversão se pautou na circunstância de todos os fatos alegados por ambas as partes já se encontrarem devidamente comprovados e por ser esta uma regra de instrução, e não de julgamento, de forma que o autor não foi surpresado com esta conduta da magistrada e nem teve o seu direito de defesa cerceado. 4
) Não há que se considerar abusiva e inválida a cláusula firmada no contrato de promessa de compra e venda de imóvel que imputa ao promitente comprador a responsabilidade de efetuar o pagamento das taxas condominiais desde a celebração do ajuste, quando já se coloca à disposição deste a entrega das chaves do imóvel, permitindo a posse e o uso do bem, condicionando apenas a comprovação de sua quitação integral, o que jamais poderá ser tido por excessivo ou abusivo, especialmente por ter sido tal encargo devidamente informado na avença ao adquirente (arts. 4º, inciso III, 31, 46 e 52, todos do CDC, e art. 422 do CC/02)
. 5) A jurisprudência tem entendido que a responsabilidade pelas despesas condominiais inicia-se com a efetiva posse por parte do adquirente, porque, via de regra, a entrega das chaves acaba protelada pela delonga na obtenção do financiamento, geralmente causada pela própria vendedora, que não providencia a regularização dos imóveis. Todavia, no caso dos autos, além de o autor em nenhum momento atribuir às demandadas a culpa pela demora na obtenção do financiamento, o que impossibilita a deliberação dos fatos sob este aspecto, sequer comprova qual a data em que deu entrada ao pedido de financiamento, não se podendo imputar às promitentes vendedoras o atraso na imissão da posse do bem. 6) Considerando que as promitentes vendedoras adimpliram as suas obrigações, não lhes pode ser imputada a obrigação de arcar com as despesas condominiais anteriores ao recebimento das chaves pelo apelante e posteriores aos 03 (três) meses subsequentes à celebração do negócio jurídico, tendo em vista o desconto ofertado na alienação do bem, o que obsta o acolhimento dos pedidos de repetição, em dobro, do indébito e, consequentemente, de indenização por danos morais, eis que a impossibilidade de utilização da área comum do edifício e as cobranças efetuadas foram causadas pela própria conduta do recorrente que não adimpliu com as cotas condominiais no momento oportuno. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150243185, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Vale lembrar que o condomínio foi instituído no dia 22 de maio de 2014 (fls. 250-278), isto é, anteriormente à promessa de compra e venda em enfoque, o que reforça que a demora na imissão dos apelante na posse da unidade 808 do edifício Granada decorreu exclusivamente de sua demora em obter o financiamento.

Por conseguinte, entendo que a cobrança das taxas condominiais a partir de agosto de 2012 (fl. 81 e fl. 235) e a negativação (fl. 109, fl. 309 e fl. 315) do nome do apelante perante o órgão de proteção ao crédito constituíram exercício regular de direito do condomínio apelado, com o auxílio de suas administradoras ora apeladas, o que afasta a tese de ato ilícito capaz de afrontar direitos da personalidade do recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento estipulado pelo juízo de origem, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (súmula 14 do STJ).

Esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da causa, porém, sua exigibilidade resta suspensa, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.